Tribunal: TJBA
Processo: 0300294-92.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300294-92.2013.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL INTEGRA. ACÓRDÃO QUE APLICOU A INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 421 DA SÚMULA DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 1140005/RJ (TEMA 1.002). POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO PRETÓRIO EXCELSO. ART. 85, § 3º, I, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, observa-se que a questão controvertida reside estritamente na discussão sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em proveito da Defensoria Pública quando atua em desfavor do Ente Público ao qual integra. 2. Ao analisar a questão no Acórdão proferido no ID n. 44406422, este colegiado ressaltou o fato de que a decisão recorrida encontrava-se em consonância com a inteligência do Enunciado n. 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 3. Acontece que, ao analisar o RE 1140005/RJ (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 26/06/2023, firmou tese jurídica no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, bem assim que “O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023). 4. Nesse sentido, apesar de ser de conhecimento deste julgador que a discussão está submetida à apreciação em sede de Embargos de Declaração pendentes de julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, impõe-se reconhecer a superação, em sede constitucional, da inteligência do Enunciado n. 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do mérito do Tema 1.002 pelo Órgão Plenário do Pretório Excelso, consolidando firme orientação no sentido da possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público ao qual integra. 5. Considerando os requisitos estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, especialmente a impossibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido em ação que tem por objeto assistência médico-hospitalar, com fundamento nos termos art. 85, § 4º, impõe-se a fixação do percentual de 10% sobre o valor da causa. 6. Apelação conhecida e provida em juízo de retratação, para, modificando o Acórdão de ID n. 28368478, reformar a sentença impugnada, fixando honorários em favor da Defensoria Pública no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0300294-92.2013.8.05.0103, no qual figura como parte Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como parte Apelada o ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO para CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR